Tribunal: TJMT
Processo: 0027540-21.2015.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JAIME BASSO
EMBARGADO:
COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

Número do Protocolo: 27540/2015
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 122, 397, 422 E 489 DO CC - ACÓRDÃO QUE APRECIOU AS TESES JURÍDICAS DEFENDIDAS NO RECURSO - RECURSO DESPROVIDO
Ao prequestionamento não se exige que os dispositivos de lei arrolados tenham sido expressamente mencionados no acórdão impugnado. Acórdão que tratou expressamente das teses jurídicas defendidas no recurso. Não ocorrência dos vícios do art. 1.022, do CPC.

EMBARGANTE:
JAIME BASSO
EMBARGADO:
COABRA - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jaime Basso, de acórdão proferido nos primeiros declaratórios n. 17812/2015, assim ementado:
" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido."
Alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao prequestionamento dos artigos 122; 397; 422 e 489 do CC. Sustenta que a matéria é essencial para a apreciação da ausência de mora.
Reforça que a apreciação de tais dispositivos é fundamental para propiciar o Recurso Especial ao STJ.
Requer o provimento dos embargos para a concessão do efeito modificativo ou que a matéria seja suficientemente ventilada, de maneira que posse intentar os recursos superiores.
Os declaratórios foram desprovidos (fls. 278/280).
O Recurso Especial n. 1.637.371-MT interposto pelo embargante, foi provido para determinar o retorno dos autos a este Tribunal para exame das omissões apontadas.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Neste segundos declaratórios, o embargante reforça a omissão no v. acórdão quanto ao prequestionamento dos artigos 122; 397; 422 e 489 do CC.
Conquanto não se verifique, realmente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do v. acórdão é consequência lógica da ausência de ofensa aos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, os esclarecimentos, a fim de oportunizar ao embargante, se o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.
A discussão trazida na Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada pela embargada Coabra - Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, gira entorno do Contrato de Compra e Venda de Insumo. De acordo com a parte autora, ora embargada, o comprador inadimpliu o contrato, porque não retirou a quantidade do produto adquirido (1000 toneladas de cloreto de potássio), o que levou a venda do produto a terceiro por preço abaixo do contratado, em razão da desvalorização de mais de 30% do preço do produto e da variação cambial.
Por sua vez, o comprador, ora embargante, sustentou a inexistência de ato cooperativo e sim de contrato de compra e venda de insumos agrícolas; exceção do contrato não cumprido, porque a cooperativa não teria entregue o produto, o que afasta sua mora; nulidade da cláusula potestativa, que autoriza a venda do produto para terceiro por valor inferior ao do pacto e, por fim, impugnou a compensação entre valores de moedas (real e dólar).
A r. sentença julgou procedente a ação para condenar o requerido, ora embargante, ao pagamento da diferença do preço do produto adquirido pelo embargante e vendido a terceiros, deduzia a quantia de produto retirada e paga, bem assim o valor pago a maior, a ser apurado mediante liquidação por arbitramento. (fls 170)
De acordo com a matéria devolvida a exame, o v. acórdão fixou os pontos controvertidos: se o contrato se revela um ato próprio entre a cooperativa e o cooperado; se há prova de que o pacto firmado tem vinculação com a importação de produtos pela cooperativa, a autorizar o recebimento do crédito em valores equivalentes à variação da moeda norte-americana (variação cambial); se houve a mora do comprador apelante, ou se o descumprimento se deu pela cooperativa e, por fim, se é nula a cláusula que admite, em caso de inadimplência, a venda do produto por qualquer preço.
Quanto a cláusula que admite, em caso de inadimplência, a venda do produto por qualquer preço, o v. acórdão consignou que "o fato da venda a terceiros ter sido realizada em valor com cotação menor que o contratado pelo comprador apelante, não revela a alegada onerosidade excessiva do contrato. Ao contrário, há que prevalecer o pacto que constituiu a obrigação em moeda estrangeira, efetuada de livre e espontânea vontade, em respeito aos princípios contratuais da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva".
Ao assim fundamentar, o v. acórdão afastou a alegada nulidade de cláusula potestativa e, por consequência, a ofensa ao disposto no art. 122 e 489 do CC.
Aliás, oportuno anotar que na inicial, a cooperativa demonstrou por meio de gráfico e tabela não só a desvalorização do preço do produto, mas também, da variação do dólar. Com efeito, consta no pacto que o produto foi negociado ao preço de US$642,00 (seiscentos e quarenta e dois dólares) a tonelada, o equivalente a R$ 1.412,40 (mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos) a tonelada, conforme cambio da época de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos), enquanto na época da venda do saldo do produto não retirado pelo embargante, o preço da tonelada do produto caiu para a média de US$ 436,33 (quatrocentos e trinta e seis e trinta e três centavos de dólar), e um cambio de R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos).
Por importante, anota-se, também, que a venda do produto a terceiros ocorreu a partir de novembro de 2009, ou seja, pouco tempo depois do prazo constante em aditivo que prorrogou o vencimento para o dia 15.10.2009.
Cumpre frisar que a negociação se deu em moeda estrangeira - dólar -, sujeita, portanto, a variação cambial, bem assim, a própria desvalorização do produto, como ocorrido, de modo que a venda do produto a terceiros por valor menor ao contratado, não revela a onerosidade excessiva do contrato, ponto examinado no v. acórdão. Reforça-se que dois fatores contribuíram para tal variação: um, aquele decorrente da redução do dólar (fls. 10), outra por conta da queda do preço dos produtos (fl. 09).
No que toca a alegação de exceção de contrato não cumprido, o v. acórdão concluiu que houve o descumprimento do contrato pelo comprador, Jaime Basso, ora embargante, "que comprou o produto em moeda estrangeira (dólar), não pagou a integralidade do contrato e, por consequência, não retirou a totalidade do produto, que teve que ser vendido a terceiros para que a cooperativa não amargasse maiores prejuízos". Complementou que o contrato pactuado previa que o produto somente poderia ser retirado após o pagamento, de sorte que o ora embargante não poderia exigir a entrega do produto se não pagou a integralidade do preço, circunstância que afasta a ofensa ao disposto no art. 476 do CC.
Por sua vez, o v. acórdão registrou que o pacto foi firmado em 01.07.2009, para pagamento da seguinte forma: "a) 10% - R$ 141.240,00 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais), com vencimento em 15.07.2009; b) 15% - US$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos dólares), com vencimento em 30.07.2009 e c) 75% - US$ 481.500,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos dólares), com vencimento em 20.08.2009.
Em aditivo (fls. 70/71), o pagamento da quantia de US$ 566.349,22 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove dólares e vinte e dois centavos), foi prorrogado para o dia 15.10.2009, mantida as demais cláusulas do pacto.
Conquanto o comprador embargante tenha efetuado o pagamento inicial de R$ 141.240,00 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais), bem como a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), depositado para a cooperativa em 21.10.2009, montante este que representou o pagamento referente a 178,63 toneladas, como entendimento já esposado, nada mais adimpliu, o que determinou a venda do produto a terceiros.
Ora, não parece haver dúvidas quanto ao termo fixado para pagamento do produto. Nesse caso, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 397 e seu parágrafo único, e art. 422 do CC, porquanto com o inadimplemento, restou constituída a mora do embargante comprador. Nesse sentido: "Se a obrigação é positiva e líquida e tem termo (prazo certo) para ser adimplida, verifica-se a mora na ocasião em que o cumprimento havia de ter sido implementado" (in Código Civil Comentado, coord. Ministro Cezar Peluso, 10 ed., Barueri, SP: Manole, 2016, p. 382).
No mesmo sentido:

"A obrigação a termo é aquela que tem data estipulada para o seu cumprimento, ficando o devedor em mora quando estiver caracterizado seu inadimplemento na data do vencimento do prazo para cumprimento, independentemente de interpelação prévia - trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pela falta de cumprimento da obrigação do dia do vencimento, sendo esta constituição pleno iuri (de pleno direito), ou seja, automática, independentemente da vontade das partes. (...) O devedor estará em mora se não cumprir a obrigação no termo convencionado." (in Código Civil Interpretado, Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. 9 ed., Barueri, SP: Manole, 2016, p. 352)

Assim, com o inadimplemento do preço, restou configurada a mora do embargante. De outra via, realça-se, mais uma vez, que ainda que a cooperativa embargada tenha optado pela venda do produto, assim como lhe autorizava o mesmo pacto, por preço abaixo do previsto, assim o fez porque dois fatores assim determinou: um, aquele decorrente da redução do dólar (fls. 10), outra por conta da queda do preço dos produtos (fl. 09).
Ademais, a diferença de preço do produto, ou mesmo a variação cambial não caracterizam onerosidade excessiva, porque são fatos inerentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo o produto rural assumido o risco de tais acontecimentos.
Não fosse isso, o embargante não apresentou qualquer evidência de cobrança excessiva ou de que o cálculo foi realizado fora dos parâmetros legais para tal débito, tampouco em descompasso com o contrato.
Ressalta-se, por fim, mas como também consignado no v. acórdão, que a negociação se operou em organização cooperativa, de modo que a diferença resultante da variação cambial, não pode ser suportada pelos demais cooperados.
Logo, a ação tem por objeto ressarcir a diferença do valor da venda do produto a terceiros e o preço negociado pelo embargante, abatida a quantia paga, reconhecida na sentença recorrida.
Nota-se, assim, que o v. acórdão tratou expressamente das teses jurídicas defendidas no recurso, de sorte que não se visualiza as hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂMIME.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR